Tribunal: TCU
Processo: 000.257/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702095, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 702095, função null, que teve como objeto O projeto Qualificando para um futuro melhor é caracterizado como uma açao do Planseq da Construção Civil no âmbito do Plano Nacional de Qualificação. O Projeto de Qualificação Sócio-Profissional assume a responsabilidade de organizar a sociedade e reconhece que a educação, a cultura e o trabalho são direitos inalienáveis do povo. Para tanto, ratifica a proposta de Qualificação Social e Profissional para trabalhadores que precisem de qualificação na área da Construção Civil, assim como requalificar trabalhadores para retornarem ao mercado de trabalho, pois o mesmo se apresenta carente de trabalhadores qualificados mediante ao grande investimento do Governo Federal na área da Construção Civil. O Projeto Qualificando para um futuro melhor oferecerá os seguintes cursos: - Técnica de Execução de Alvenaria de Vedação; - Técnica da Execução de Revestimento em Argamassa Pisos e Paredes; - Técnica da Execução de Revestimento com Placas de Cerâmicas; - Técnica da Execução de Formas de Concreto; - Técnica de Execução de Pintura Predial. Estes cursos serão complementados quanto a Qualificação Sócio-Educacional nas seguintes atividades: - Módulos Básicos (cidadania). (no da TCE no sistema: 1922/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6814/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.257/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gloria Maria Ventapane dos Santos (XXX.729.567-XX); Instituto de Apoio Aos Jovens do Rio de Janeiro (07.526.797/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.